Tribunal: STF
Processo: ADI 5038
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.734/2012. PARTICIPAÇÃO EM PAGAMENTO DE ROYALTIES. § 1º DO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE DEFERIDO.
Relatório
1. Ação direta de inconstitucionalidade, com requerimento de medida cautelar, proposta, em 27.8.2013, pela Associação Brasileira dos Municípios com Terminais Marítimos, Fluviais e Terrestres de Embarque e Desembarque de Petróleo e Gás Natural – ABRAMT, contra “o art. 3º, que alterou a redação dos artigos 48, 49 e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e acrescent[ou], na mesma lei, os artigos 49-A, 49-B, 49-C, 50-A, 50-B, 
50-C, 50-D, 50-E e 50-F, todos com a redação conferida pela Lei 12.734/12 publicada no Diário Oficial da União no dia 30 de novembro de 2012 e republicada no Diário Oficial da União no dia 15 de março de 2013, em decorrência da rejeição, pelo Congresso Nacional, do Veto Presidencial” (doc. 1).

2. Em 7.11.2019, pela Petição/STF n. 70.328/2019, o Município de Pindamonhangaba/SP e o Município de Penedo/AL requereram a “participação (...) na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade na qualidade de amici curiae” (fl. 44, doc. 92). 

Apreciada a matéria trazia na espécie, DECIDO. 

3. A petição dos requerentes veio acompanhada da respectiva procuração com poderes específicos para ingressar nesta ação direta, cumprindo-se o decidido no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187:
“É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 

4. Reconhecida a relevância da matéria, a representatividade dos postulantes e a circunstância de estarem representados por procurador habilitado especificamente para a finalidade, admito o ingresso do Município de Pindamonhangaba/SP e do Município de Penedo/AL na presente ação direta de inconstitucionalidade, como amici curiae (art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/99), observando-se, quanto à sustentação oral, o art. 131, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).

5. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para proceder à nova autuação com a inclusão do nome dos peticionários, na condição de amici curiae, e de seus representantes legais. 

Publique-se. 

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora